Tribunal: STF
Processo: HC 220354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Aquisição de drogas e repasse a colegas de trabalho. Reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido.



    1. A gravidade concreta da conduta foi apontada, afirmando-se que “o agravante adquiria drogas e as repassava, em troca de comissão, para o consumo de colegas de trabalho, no Hospital Padre Bento, em Guarulhos”, além da apreensão de drogas, petrechos e dinheiro na residência do agravante.



    2. Nesse sentido, havendo justificativa idônea para lastrear o ato constritivo, não há falar em ausência de fundamentos na decisão.



    3. Para acolher a tese de ausência de vinculação do agravante com os fatos ensejadores da custódia, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível como habeas corpus.



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.